Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734838-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES (representantes do espólio) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação monitória, Processo no 0700398-86.2018.8.07.0006, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., determinou a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar no polo passivo o Espólio de ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, representado pelos herdeiros (ID 128942351, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 28835131), as agravantes asseveram que renunciaram aos seus respectivos quinhões da herança e, consequentemente, não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que sejam excluídas do processo por ilegitimidade e falta de interesse processual. Preparo regular (ID 40345058). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 41614729) Intimadas para que se manifestassem sobre a falta de impugnação específica da decisão recorrida (ID 41863742), as agravantes permaneceram inertes. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, as agravantes formularam pedido para que fosse declarada a ilegitimidade passiva, diante da renúncia à herança. No entanto, a r. decisão não incluiu as recorrentes no polo passivo da ação, mas, sim, determinou que elas deveriam, juntamente com os demais herdeiros, representar o espólio de ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA. Destaque-se trecho da decisão recorrida: Conforme já esclarecido, nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte dar-se-á a sucessão pelo espólio. Considerando que, conforme informação das requeridas, ainda não houve abertura de inventário, o polo passivo será composto pelo espólio representado por todos os herdeiros. As herdeiras, portanto, são legítimas, em representação ao espólio. Urge salientar que, nos termos do art. 1997 do Código Civil, os herdeiros respondem pelas dívidas na proporção da herança recebida. Diante disso, retifique-se a autuação passando a constar ESPÓLIO DE REPRESENTADO POR ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA, CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, AMANDA DA SILVA BEZERRA, LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA, LORENA BEZERRA DA SILVA GUIMARAES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES. O espólio não se confunde com seus representantes. Desse modo, considerando que as agravantes apresentaram argumentos e formulam pedido sobre a sua legitimidade passiva ad causam, questão que não possui relação com a decisão recorrida, impõe-se reconhecer a inexistência de impugnação especifica aos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator